Tribunal: TJDFT
Processo: 0713421-80.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713421-80.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: BENAIAS BONA DA SILVA D E S P A C H O A Apelação da Autora (ID 67718597), interposta em 13/12/2024, não veio instruída com a guia de custas recursais recolhida, tendo sido juntada a guia e o respectivo comprovante posteriormente, constando como data de pagamento o dia 17/12/2024 (ID 67718598, pág. 2). Diante disso, em atenção do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Registre-se que, para efeito do cumprimento desta determinação, deve-se computar o pagamento simples já efetuado. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator